Tribunal: TCU
Processo: 010.621/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Viçosa e à interessada. 1. Processo TC- Processo 010.621/2017-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adail Espindola Bittencourt (XXX.244.346-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.